Tribunal: TCU
Processo: 022.519/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e a ele negou registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Vilma Alves Lino Acioly de Carvalho contra o Acórdão 10188/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal seu ato de aposentadoria e a ele negado registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar a ele provimento; 9.2. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de Vilma Alves Lino Acioly de Carvalho; 9.3. tornar sem efeito, em consequência, o Acórdão 10188/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à entidade de origem.